Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-78.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015053-78.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSSARA FAGUNDES MACEDO - CPF: 024.791.101-17 (RECORRENTE), PRISCILA BUENO - CPF: 789.625.282-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLEITO DE DANO MORAL E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO SIMPLES E REDUÇÃO DO DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO – JUNTADA DO EXTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO – NOVA COBRANÇA REFERENTE AOS VALORES JÁ QUITADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
COBRANÇA INDEVIDA – BOLETO PAGO PELA PROMOVENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada dos extratos do cartão de crédito comprovando a quitação das parcelas do acordo, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo ocorrido cobrança indevida referente a parcelas que já haviam sido quitadas pela promovente, com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir, em dobro, os valores de R$ 76,65 e de R$ 1.031,56, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, bem como a cobrança em duplicidade das parcelas do acordo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerente a restituir, em dobro os valores de R$ 76,65 e R$ 1.031,56 devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos pagamentos, 11/03/2018 e 02/12/2019, bem como incidir para ambos juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (11/11/2020), bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 6.500,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da data do arbitramento, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (08/11/2019).

Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a promovente esteve inadimplente, bem como que as cobranças realizadas foram em consonância com o acordo firmado.

Alegou ser “completamente desnecessário o ajuizamento da presente ação, evidenciando o interesse da parte autora em locupletar-se ilicitamente com a indenização pleiteada por danos morais que nunca existiram.”.

Sustentou ser legítima a cobrança, devendo a sentença considerar exigível e afastar a condenação em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a restituição na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que foi aluna da instituição de ensino promovida, tendo realizado acordo junto à mesma em 20.02.2018, mediante o pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme comprova o “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida” juntado na inicial.

O pagamento foi feito por meio de cartão de crédito, vindo a promovente a perceber que a cobrança ocorreu em duplicidade, conforme comprova o extrato do cartão de crédito juntado na inicial, que demonstra duas cobranças no valor total de R$ 919,80 realizadas no dia 20.02.2018, sendo a primeira às 22h12min. e a segunda às 22h17min.

Ao perceber o equívoco, a promovente procurou a instituição de ensino, conseguindo o cancelamento de um dos valores cobrados, após varias solicitações via e-mail, conforme
prints
juntados.

Analisando os e-mails é possível perceber que a própria atendente confessa que houve a cobrança em duplicidade, já que alega que quando passou o cartão pela primeira vez deu erro no sistema e que realizou o processo de pagamento novamente.

Apesar de no primeiro mês ter sido debitado no cartão de crédito da promovente duas parcelas no valor de R$ 76,65, no mês seguinte já havia ocorrido o cancelamento das cobranças, passando a ocorrer o desconto de apenas uma parcela nesse valor, conforme acordado inicialmente.

Ocorre que em 22.11.2019, ao tentar um financiamento, a promovente descobriu que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo que a inscrição no valor de R$ 1.031,56 (mil e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) foi realizada pela promovida. Ao entrar em contato, mesmo apresentando toda a documentação do acordo e dos pagamentos realizados, não obteve sucesso em retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Por necessitar do seu nome sem restrições, em virtude do financiamento que estava sendo realizado com o banco, não lhe restou outra alternativa se não realizar o pagamento do débito que estava sendo cobrado pela instituição, conforme comprovam o boleto e o comprovante de pagamento juntados na inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a ocorrência de inscrição indevida do nome da promovente, por débito que já havia sido pago anteriormente.

Apesar de a promovida informar em contestação e em recurso que as cobranças são legítimas, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, a promovente comprovou nos autos que já havia realizado o pagamento das parcelas do acordo formalizado, posto que demonstra a cobrança das parcelas no valor de R$ 76,65 em seu cartão de crédito, sendo que no primeiro vez ocorreu em duplicidade. Ainda assim, teve seu nome inscrito indevidamente.

O próprio boleto no valor de R$ 1.031,56 discrimina que a cobrança realizada se refere a R$ 919,80 de cobranças de títulos contestados via cartão de crédito acrescidos de R$ 111,76 de juros e multas, o que comprova que a inscrição e nova cobrança ocorreram por conta dos valores que haviam sido cobrados em duplicidade no cartão de crédito da promovente.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
.

Com relação ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Quanto a restituição dos valores de R$ 76,65 e R$ 1.031,56, entendo que também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que restou comprovado que foram pagos indevidamente pela promovente.

O valor de R$ 76,65 fora debitado em duplicidade no primeiro mês de cobrança em seu cartão de crédito, e o valor de R$ 1.031,56 fora pago indevidamente, uma vez que a promovente já havia realizado a quitação do acordo, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021